Tribunal: TJDFT
Processo: 0736498-44.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. GARC/GAPED. SÚMULA 10 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DAS TURMAS RECURSAIS DO DF. ATIVIDADES EXERCIDAS EM CARGO DE DIREÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI 4.075/07. PERÍODO EXCLUÍDO DO CÔMPUTO DA GRATIFICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, na qual pleiteava o acréscimo do percentual da GAPED aos seus proventos relativo ao período que desempenhou funções de direção na unidade de ensino, bem como o pagamento retroativo decorrente do percentual a ser incorporado. Em seu recurso, sustenta que a parte ré deixou de computar para o cálculo do percentual a ser incorporado a título de GAPED um período superior a 6 anos (27/01/1994 a 29/12/1999; 22/09/2006 a 31/12/2006; e 14/09/2007 a 06/01/2008), ainda que se trate de período anterior ao mês de março de 2008. Para tanto, ressalta que a incorporação da gratificação é devida a todos que estiveram em regência de classe ou no exercício de cargos comissionados (diretor, vice-diretor e supervisor pedagógico) inclusive em período anterior à entrada em vigor da Lei 4.075/2007, a qual somente respaldou a continuidade no recebimento da gratificação, sendo esta mantida com a Lei 5.105/2013.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 26426264). Contrarrazões apresentadas (ID 26426269).
III. A Lei Distrital 202/91 instituiu a Gratificação de Regência de Classe (GARC), sendo então devida no percentual de 20% pelo desempenho de atividades exclusivamente em regência de classe, nas unidades de ensino do Distrito Federal (art. 1.o). Posteriormente, a Lei Distrital no 4.075/07 assegurou o pagamento da GARC aos ocupantes dos cargos de diretor, vice-diretor e supervisor pedagógico (art. 21, § 1.o, I). Outrossim, a Lei 4.075/07 estendeu a gratificação aos aposentados e beneficiários de pensão concedida antes da sua vigência (art. 21, § 1.o, III) e assegurou a incorporação à remuneração do cargo efetivo, na razão de 1,2% por ano de efetivo exercício das atividades taxativamente previstas na lei, até o limite de 30% (art. 21, § 1.o, II). Posteriormente, a Lei 5.105/2013 alterou a sua nomenclatura para Gratificação de Atividade Pedagógica – GAPED.
IV. No caso, pretende a parte autora a incorporação da GAPED relativa a atividades exercidas em cargo de direção da unidade de ensino nos anos de 1994 a 1999, 2006 e de 2007 até janeiro de 2008.
V. A teor da Súmula 10 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, “a incorporação da GARC/GAPED tem como início de incidência a data de vigência da legislação que incluiu a atividade da parte postulante no rol de sua concessão, não retroagindo, portanto, para alcançar aqueles que a exerceram antes da lei instituidora, e não se distinguindo ativos e inativos” (UNJ 2018.00.2.007660-8, Relator Juiz de Direito ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Turma de Uniformização, data de julgamento: 29/11/2018).
VI. Somente com a entrada em vigor da Lei 4.075/2007, ou seja, a partir de 1.o de março de 2008, é que a GAPED foi estendida àqueles que estivessem no desempenho de coordenação pedagógica, ocupantes dos cargos de diretor, vice-diretor e supervisor pedagógico em exercício nas instituições educacionais de ensino da rede pública do Distrito Federal, bem como aos professores em exercício nos Núcleos de Monitoramento Pedagógico das Diretorias Regionais de Ensino (art. 21, § 1.o, I da Lei 4.075/2007), sendo que em período anterior a GARC/GAPED era devida apenas àqueles que exercessem atividades exclusivas em regência de classe.
VII. Contudo, a parte autora exerceu atividades em cargo de direção da unidade de ensino em período anterior a março de 2008, ou seja, fora do alcance da Lei 4.075/2007, razão pela qual deve ser mantida a sentença vergastada.
VIII. Recurso conhecido e não provido. Sentença Mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.